Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 282, § 6o, 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 282, § 6o, 312 e 313 do CPP.

2. Sendo a traficância realizada no próprio domicílio da paciente, mesmo local em que as crianças residem e, não havendo indicação de local diverso do domicílio em que elas possam permanecer, inviável a prisão domiciliar.
3. Ordem denegada.